Tribunal: TJBA
Processo: 8134903-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134903-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA, SILVANA SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REAJUSTE ABUSIVO. “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que, em ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora, reconheceu a abusividade de reajustes aplicados a partir de junho de 2023, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e condenou as rés solidariamente ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se a administradora de benefícios QUALICORP possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a operadora do plano de saúde;(ii) estabelecer se os reajustes aplicados em contrato de plano coletivo por adesão caracterizam abusividade, notadamente quando se trata de “falso coletivo”;(iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, bem como conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A caracterização de “falso coletivo” ocorre quando o contrato, embora formalmente coletivo, é firmado individualmente, sem grupo preexistente ou negociação efetiva, impondo a equiparação aos planos individuais/familiares, sujeitos aos índices de reajuste da ANS.

Os reajustes somente são válidos se pautados em critérios atuariais claros, devidamente comprovados pelas operadoras. A ausência de demonstração idônea dos cálculos e a aplicação de percentual (59,90%) muito superior ao autorizado pela ANS para planos individuais (9,63% no período de 2023/2024) configuram abusividade.

O dano moral decorre da cobrança abusiva que compromete a continuidade do serviço essencial de saúde e onera indevidamente a consumidora, superando o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de prova de má-fé das rés, mas em conformidade com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8134903-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
. e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelada
MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S